Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94-008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUNTADA DE CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RESP 1.349.453/MS. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. SITUAÇÃO DISTINTA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de liquidação de sentença, não se aplica o REsp 1.349.453/MS, cujo entendimento firmado se refere ao cabimento da ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, desde que atendidos determinados requisitos.
2. No caso, a situação é distinta, porquanto não se pode equiparar simples pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória de sentença à ação cautelar de exibição de documentos. Ademais, as autoras informaram o número das cédulas rurais pignoratícias que teriam celebrado com o Banco agravado, o que, em tese, lhes asseguram o crédito buscado.
3. Mesmo no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, é possível o pedido de exibição incidental de documentos em poder do executado, nos termos do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.